Tribunal: TJDFT
Processo: 0730431-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0730431-38.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL SOARES DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado RAFAEL SOARES DA SILVA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente para fins de progressão de regime pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (ID 39216380). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39225516). A Defensoria Pública apontou que os percentuais aplicados pelo Juízo da VEP para progressão de regime correspondem a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mormente no percentual de 40% (ação penal no 0716572-54.2019.8.07.0001) e 50% para o crime hediondo com resultado morte (ação penal no 0006685-12.2018.8.07.0005), por ser reincidente não específico em crimes hediondos, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 39659222). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, do CP e artigo 121, § 2o, III e IV, do CP, e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O requerente pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado sem o resultado morte, se for primário, fração já reconhecida pelo Juízo da VEP, conforme anotado no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado (ID 39659225). Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que a Lei no 13.964/2019 já foi aplicada retroativamente nas decisões de mov. 100.1 e 77.1, Ids 39659223 e 39659224, reconhecendo-se não se tratar de reincidente específico, fazendo incidir o percentual de 50% para progressão do crime hediondo com resultado morte e 40% ao delito hediondo/equiparado sem resultado morte, quanto ao delito de tráfico de drogas da ação penal 0716572-54.2019.8.07.0001. Sendo assim, o objeto do pedido foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução. Registro, ainda, a correta aplicação pelo Juízo da Execução do percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena quanto ao crime de homicídio, que se trata de delito hediondo com resultado morte, que se exige quanto ao condenado primário, conforme prevê o artigo 112, VI, ‘a’, da Lei de Execução Penal. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, em razão da manifesta improcedência do pedido. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator